Tribunal: TJMT
Processo: 0029799-60.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0029799-60.2015.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública, representando Elizabeth Fátima Pratts Meira Barbosa e Romeu Gonçalves Barbosa, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que pronunciou a prescrição do direito de propor a Ação de Reintegração de Posse c/c Justa Indenização ajuizada em face de 24 (vinte e quatro) particulares Camilo de Moraes e Outros, da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica e do Município de Cuiabá.
De conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Ao final, condenou os Apelantes no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.
De proêmio, determinei a intimação dos Apelantes para comprovarem a vulnerabilidade financeira, uma vez que, na esteira do entendimento do STJ, o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não garante, de maneira automática, a concessão de assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei.
Os Apelantes juntaram prova da hipossuficiência do ID 127369660 ao ID 127369677.
É o necessário relato. DECIDO.
Com efeito, o artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar as custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.
Sobre o assunto, cito os dizeres do ministro Villas Bôas Cueva, que citou decisão de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze no AgRg no AREsp 772.756, em que a Terceira Turma do STJ decidiu que o deferimento da Justiça gratuita não se presume.
Vale lembrar que, ao julgar o REsp 1.787.491, a 3a Turma do STJ entendeu que a assistência jurídica gratuita só poderá ser negada pelo julgador se houver elementos nos autos que indiquem a falta de critérios legais para a concessão do benefício, e apenas depois de intimado o requerente para comprovar a alegada hipossuficiência, como previsto nos artigos 98 e 99 do CPC/2015.
Noutro julgado sobre a temática, o ministro Cueva destacou que "antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência. Indeferido o pedido de gratuidade de Justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção" (RECURSO ESPECIAL No 1.787.491 - SP (2018/0243880-5) – julgado em 09/04/2019).
No caso dos autos, está suficientemente comprovado que o Apelante Romeu foi contratado em 21/02/2022 para exercer o oficio de encarregado no setor de construção, com salário mensal de R$ 2.362,80 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).
Por sua vez, a Apelante Elizabeth é aposentada e aufere remuneração de 01 (um) salário mínimo (R$ 1.212,00) e não exerce outra atividade complementar remunerada, consoante se infere do extrato bancário anexo.
Somado a isso, está o fato de que os Apelantes são usuário da rede pública de saúde (SUS), consoante espelho extraído do SISREG III, o que coaduna com a assertiva de que são pobres nos termos da lei, sendo de rigor a concessão da benesse vindicada.
Dito isso, DEFIRO a justiça gratuita.
Antes, porém, de dar início à análise meritória, é imprescindível a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça face à presença de Ente Municipal num dos polos da demanda.
Às providências.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal